Tribunal: STF
Processo: Rcl 59189
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Veloce Logística S.A. contra decisão monocrática que julgou procedente a Reclamação.



    A parte embargante alega, em síntese, que (eDoc. 15):



    “Através da Decisão monocrática divulgada em 19/04/2023, este Douto Ministro, com máximo brilhantismo julgou procedente a Reclamação da embargante e determinou a cassação dos atos proferidos pela Justiça do Trabalho nos autos do processo 0020715-52.2021.5.04.0661, com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum.



    Contudo, a embargante informa haver erro material no dispositivo da respeitável Decisão. No relatório da decisão constou o número correto da reclamatória trabalhista que originou a presente Reclamação, porém, no dispositivo da decisão constou um número de processo estranho ao feito.”



    Requer, ao final, sejam “conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para o saneamento do erro material relatado”.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    De fato, há erro material a ser sanado. Conforme assevera a parte embargante, o número do processo apontado na parte dispositiva da decisão embargada (0020490-98.2020.5.04.0812) diverge do número do processo em que foi proferido a decisão reclamada (0020715- 52.2021.5.04.0661) e, portanto, objeto da presente Reclamação.



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, unicamente para sanar o erro material, devendo a decisão embargada passar a conter a seguinte parte dispositiva:



    “Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo 0020715- 52.2021.5.04.0661) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.”



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente